Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-93.2016.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000196-93.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN - CPF: 969.142.381-20 (APELANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN - CPF: 969.142.381-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN VINICIUS PEREIRA CATELAN (APELANTE), RYAN FELIPE PEREIRA CATELAN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –POLICIAL MILITAR QUE ESTAVA EM CARRO CIVIL – MORTE APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL – AGENTES EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER – NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Q
uando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3 – Não evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, não se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelos menores
R. F. P. C.
e
J. V. P. C.
, representados por sua genitora
Ivane Carvalho Pereira Catela,
contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão dos apelantes se consubstancia na condenação do requerido ao pagamento de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), a título de indenização por dano moral, em virtude da morte do seu genitor, o
Policial do 6º Batalhão da Policia Militar da Cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, Ataul Angelo Oliveira Catelan
, em 4/9/2015, durante uma perseguição policial, quando a vítima estava no banco carona de um carro particular, alheio àquela ação.

O Juízo
a quo
entendeu não demonstrada
“
a ocorrência do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos policiais militares e o dano sofrido.
”
(id. 140332049 – pág. 5).

Inconformados, os apelantes requererem a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes os pedidos formulados na sua exordial (id.
140332054
).

Contrarrazões juntadas sob o id.

140332057, pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opina pelo desprovimento do recurso (id.
142668168)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto pelos menores
R. F. P. C.
e
J. V. P. C.
, representados por sua genitora
Ivane Carvalho Pereira Catela,
contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

P.I.C.
(...)” (sic)

Irresignados, os apelantes recorrem para requerer sejam julgados procedentes os seus pedidos (id.
140332054
).

Pois bem.

Na inicial os autores dizem
ser filhos do Policial do 6º Batalhão da Policia Militar da Cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, Ataul Angelo Oliveira Catelan
, e que em 04/09/2015:

“(...)
durante uma perseguição policial, após os disparos efetuados pela Polícia Militar, o veículo perseguido que trafegava em contramão, se chocou contra um veículo civil, em que o Sr. ATAUL era carona, conforme boletim de ocorrência n.º 2015.258606 (v. ANEXO II).

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência e na Denúncia feita ao Juízo criminal [1], a Polícia Militar estava em perseguição a um veículo, em que os ocupantes evadiram-se da abordagem policial e empreenderam fuga em alta velocidade.

O veículo perseguido entrou em uma via de forma que lhe era contramão, a guarnição da PM o seguiu pela via contrária e efetuou disparos de arma de fogo contra o pneu, o veículo permaneceu em alta velocidade, vindo a se chocar e em consequência abalroar com um veículo civil que trafegava em sua preferencial, sendo ambos os veículos arremessados ao pátio do posto de gasolina na esquina oposta ao do acidente. (...).”

Aduzem, ainda, que,
“o Sr. ATAUL se encontrava no veículo civil e veio a óbito em decorrência as lesões provocadas pelo acidente. A causa da morte foi choque hipovolêmico.”.

Foram essas as razões pelas quais ingressaram com a ação indenizatória, pretendendo ser indenizados pelo fato em comento, no importe de
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), a título de dano moral
.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não demonstrada
a ocorrência do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos policiais militares e o dano sofrido
.

Desse
decisum
, os autores apelam, pretendendo ver reconhecida a procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.(...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, não obstante tenha havido uma perseguição policial, o carro que se chocou com aquele em que se encontra a vítima foi o de um suspeito (
o Sr. Hugolino Corbelino Neto, apenado que cumpria regime SEMIABERTO, medida esta concedida 3 meses antes do fatídico acidente)
, que estava sendo perseguido, e, ao empreender fuga, se colocou na contramão.

Os autores defendem que, a fuga se deveu ao fato de os militares terem disparado diversos tiros, na tentativa de inibir a fuga. Ocorre que, os apelantes não conseguiram demonstrar nos autos tal fato, o que conduziu o magistrado sentenciante à conclusão de que os agentes policiais teriam agido no estrito cumprimento do dever legal, e que as infrações que culminaram no trágico acidente seriam atribuíveis exclusivamente ao particular, ao fugitivo.

Da verificação do caderno processual, nota-se que, de fato, inexiste qualquer demonstração quanto a eventual imprudência praticada pelos policiais militares.

Conforme se extrai da normativa de regência, a viatura policial, quando em serviço de urgência, como no caso apresentado, gozará de livre circulação e terá sempre prioridade, ou seja, todos os demais condutores deverão deixar livre a sua passagem.

Em que pese essa preferência, oportuno reiterar que não foi a viatura policial que se chocou com o carro do civil em que se encontrava a vítima.

Ou seja,
não há a comprovação nos autos da culpa, em qualquer uma das suas modalidades, imprudência, negligência e imperícia.

Insta anotar que, para haver responsabilização do ente público, é preciso estar evidente a culpa grave e manifesta. Em outras palavras, é necessário que o proceder do funcionário público seja totalmente estranho à conduta que dele poderia se esperar no caso concreto. Definitivamente, não é o que se infere dos autos.

No apelo, os recorrentes defendem ser hipótese de responsabilidade objetiva, porque ao acidente estaria ligado a uma perseguição policial.

Porém, como visto, os agentes policiais estavam cumprindo o seu dever, com reais suspeitas sobre um apenado, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, a quem havia sido recém concedido o direito ao regime semiaberto.

Tal como delineado pelo Juízo de Primeiro Grau, pelos elementos constantes dos caderno processual, sem menosprezar ao sofrimento dos apelantes, tenho que a fatalidade que os aflige não decorreu da ação ou omissão de um agente público e, desse modo, não há falar na responsabilização estatal.

A propósito, o seguinte julgado de caso similar. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DE AGENTES DA BRIGADA MILITAR APÓS NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIME DE ABIGEATO. VIATURA POLICIAL ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PERÍCIA. REVIDE PELOS POLICIAIS MILITARES, COM DISPAROS QUE ATINGIRAM O VEÍCULO DOS AUTORES.
ATUAÇÃO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE COMPROVADA
. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO.

O Estado “lato sensu” obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento.

Episódio em que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao realizarem tentativa de captura de suspeitos de participação em delito de abigeato. Disparo de arma de fogo contra veículo que resistiu à tentativa de abordagem e do qual foi efetuado disparo contra a viatura policial com tiro de espingarda. Atuação dos agentes do aparato estatal no estrito cumprimento do dever legal, pois não podiam deixar de agir.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e da atuação regular dos agentes do aparato estatal somente cede diante de prova robusta e concludente. Sentença de improcedência da ação mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJRS, Nona Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Agravo Nº 70074950866, Julgado em 08/11/2017).

Pelos fundamentos delineados, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
R. F. P. C.
e
J. V. P. C.
, representados por sua genitora
Ivane Carvalho Pereira Catela
, de modo a manter o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023